Tribunal: TJSP
Processo: 1516094-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516094-80.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BRUNO DA SILVA VILHENA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Para evitar futura
arguição de eiva processual, anula-se o oferecimento das razões de recurso da defesa,
que deverá produzir outras, de forma a regularizar o processo, facultando-se a
resposta do Ministério Público, posto que o simples oferecimento de recurso de
apelação, neste momento, não tem o condão de sanear o erro ora sub censura, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516094-80.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1516094-80.2019.8.26.0228
Apelante/Apelado: Bruno da Silva Vilhena
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.554
O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 3 de julho
de 2019, por volta das 16h20, na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras, no 4202,
Raposo Tavares, Comarca da Capital, quando, trazia consigo, para entrega ao consumo de
terceiros, 3,7g de cocaína, na forma de 19 pedras de crack, o fazendo em desacordo com
determinação legal. Ao final da instrução, a ação foi julgada parcialmente procedente, para
condená-lo como incurso no artigo 33, parágrafo 4o da Lei Antidrogas, à pena de 1 ano e 8
meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, no piso, substituída a
carcerária por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo daquela (fls. 104-109).
Inconformadas, apelam as partes processuais. Primeiro, a
acusação, pretende seja afastada a causa especial de diminuição de pena aplicada, com a
imposição do regime inicial fechado de cumprimento (fls. 123-126). De sua parte, a defesa,
requer a absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório (fls. 130-137).
Contrarrazões às fls. 138-143 e 146-149.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
reconhecimento de mácula invencível, de forma a impor a anulação do feito, tendo em
vista que, a despeito da acusação do crime de tráfico ilícito de drogas, a Defensora Pública,
durante os debates, “(...) apresentou defesa em relação à eventual prática do crime de
receptação, não fazendo nenhum comentário acerca do fato tratado nos autos (vide fls.
102/104).” (fl. 160), fato este não observado na sentença (fls. 158-161).
É o relatório.
Assiste razão à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Nesse sentido, compulsando-se os autos, verifica-se do teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516094-80.2019.8.26.0228 -Voto no
3
da ata de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento - a qual foi realizada
em 26 de setembro de 2019 (fls. 101-104) - que ao ser aberta manifestação às partes, por
razões não esclarecidas, a defesa se deu quanto a fatos estranhos aos imputados ao réu no
presente feito, referindo-se ao crime de receptação, e não ao tráfico ilícito de drogas em
questão.
Nesse passo, depreende-se não ter sido exercitada a ampla
defesa em sua plenitude, em inequívoco prejuízo ao réu.
Assim, para evitar futura arguição de eiva processual, anula-
se o oferecimento das razões de recurso da defesa, que deverá produzir outras, de forma a
regularizar o processo, facultando-se a resposta do Ministério Público, posto que o simples
oferecimento de recurso de apelação, neste momento, não tem o condão de sanear o erro
ora sub censura. Oficie-se com urgência.
Figueiredo Gonçalves
relator